Tribunal: TJMT
Processo: 1045568-81.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045568-81.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (APELANTE), JULIANA MACHADO RIBEIRO - CPF: 018.771.571-80 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (REPRESENTANTE), JHEFFERSON ALVES DA SILVA - CPF: 229.650.318-71 (APELADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL
– EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. Assim, o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍCEL No
1045568-81.2021.8.11.0041

APELANTE:

BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA

APELADO:

JHEFFERSON ALVES DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da ação de nulidade de contrato c/c inexistência de débito e indenização por danos morais ajuizada por
JHEFFERSON ALVES DA SILVA
, que julgou procedentes os pedidos para:
“DECLARAR
a nulidade da Cláusula Décima Primeira, e para
CONDENAR
a Requerida, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente no importe de
R$1.610,84 (mil seiscentos e dez reais e oitenta e quatro centavos)
, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo, bem como, ao pagamento no valor de
R$10.000,00
(dez mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir deste
decisum
, a título de

danos morais.

CONDENO
o Requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor do r. causídico da parte autora que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC”
(sic).

Inconformada, a apelante relata que “
o
presente recurso é interposto pois a sentença julgou a causa em dissonância com a interpretação assentada no C. Superior Tribunal de Justiça, visto que a compensação por dano moral por atraso em entrega de unidade imobiliária só será possível em excepcionais circunstâncias que sejam comprovadas de plano nos autos, o que não ocorreu in casu”
(sic).

Assim, por entender que o mero descumprimento contratual é incapaz de violar
per se
qualquer atributo da personalidade dos contratantes e, consequentemente, de levar à necessidade de reparação moral
in re ipsa
, necessária a reforma a sentença neste ponto, de modo que seja reestabelecida a ordem jurídica e a força das decisões superiores.

Sustenta que “
nas situações nas quais predomina a natureza negocial da relação jurídica, a

configuração de dano moral por descumprimento de cláusulas contratuais

pressupõe violação significativa dos direitos de personalidade da pessoa envolvida
,

não bastando, para tanto, o simples aborrecimento ou a frustração pela inadimplência ou pelo

atraso no negócio, o que demanda provas robustas que demonstrem situações que

ultrapassem os meros aborrecimentos”
(sic).

Aduz que
“para a configuração do dano moral é
imprescindível

que se demonstre, de plano, nos autos, verdadeira agressão ou atentado à

dignidade da pessoa humana
, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, o que

não houve em momento algum nestes autos”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença quanto aos danos morais, uma vez que constatada a ausência de provas quanto ao dano arguido (Id 172209047).

As contrarrazões foram ofertadas no Id 172209051, em que o recorrido rebate os argumentos expendidos pela apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença guerreada.

Preparo recolhido no Id 172209048.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia consiste em saber se é devida indenização por danos morais em razão
do atraso injustificado na entrega da unidade habitacional.

E como forma de subsidiar a reforma no ponto, a construtora recorrente defende, em suma, que
“o inadimplemento contratual não configura, necessariamente, dano moral, pois incapaz de agredir diretamente a dignidade humana, salvo situações excepcionais devidamente provadas nos autos”
(sic).

A irresignação, contudo, não comporta o almejado acolhimento.

Consoante consta dos autos, o autor/recorrido Jhefferson, em 01/01/2016, firmou com a construtora recorrida “Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária e outras Avenças”, cujo objeto versa sobre a aquisição do terreno Lote 39, na Quadra 15, localizado na Rua 30, “Loteamento Parque das Águas”, registrado sob no. 88.796 no 1o Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Comarca de Várzea Grande-MT, pelo valor total de R$77.086,03 (setenta e sete mil, oitenta e seis reais e três centavos), cuja avença previa inicialmente a entrega para o último dia do mês de
junho de 2016
, e como último prazo possível
dezembro de 2016
, tendo por base a prorrogação de 6 meses.

Ocorre que as chaves somente foram entregues em
dezembro/2017
, ou seja, um ano após a tolerância do prazo de entrega, residindo aí, portanto, a frustração da parte adquirente em usufruir do imóvel outrora adquirido, e, portanto, passível de indenização extrapatrimonial.

A questão, aliás, foi muito bem dirimida pelo togado sentenciante, o qual peço vênia para transcrever seus fundamentos,
ipsis litteris
:

“(...) Assim, é de se reconhecer o atraso na entrega do imóvel, porquanto o contrato de compra e venda foi firmado 01/01/2016 com entrega prevista para
o último dia do mês de junho de 2016
que acrescido de
6 (seis) meses
de tolerância, estabelecida em contrato (ID.
73004227 - Pág. 2)
, teria como prazo final para entrega
dezembro/2016
.

Assim, observa-se que
houve atraso na efetiva entrega do imóvel
, pois o prazo de entrega com a tolerância de 06 (seis) meses se encerraria em
dezembro/2016
, no entanto, as chaves somente foram entregues em
dezembro/2017
, ou seja, um ano após a tolerância do prazo de entrega.

Com relação às alegadas excludentes de responsabilidade, os eventos narrados pela ré – atraso nos repasses financeiros pelo Governo e invasão do residencial – caracterizam fortuito interno, incapaz de descaracterizar a responsabilidade civil, na medida em que se inserem nos riscos inerentes à atividade econômica desempenhada, não sendo legítima a transferência desse ônus para o consumidor.

Assim, não se desincumbido de seu mister, nos termos do art. 6o do CDC c/c art. 373, do CPC, deve,
pois a ré ser responsabilizada pelos prejuízos sofridos pela parte Autora em decorrência do

atraso na entrega do imóvel.

Assim,
a Requerida ultrapassou o limite do bom senso e da legalidade,

frustrando

sobremaneira a expectativa de usufruto do imóvel em decorrência da falta de cuidados e

cumprimento dos deveres inerentes à própria atividade comercial desenvolvida
(...)”
(destaquei)

No caso em exame, a situação fática não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas sim o descumprimento de uma obrigação que proporcionaria ao autor/recorrido a modificação de todo o seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento.

Ademais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Assim, reconhecido o dano extrapatrimonial e
sopesadas tais circunstâncias, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado o valor de

R$10.000,00 (dez mil reais)
conforme fixado na sentença, estando, pois, o
quantum
em consonância com o entendimento desta Câmara em casos análogos.

A propósito:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO –

ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – APLICABILIDADE DO CDC – DANO MORAL DEVIDO
– SENTENÇA MANTIDA – HONORARIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Os contratos de compra e venda, com obrigação da incorporadora construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista. No caso, há que se reconhecer a responsabilidade da construtora pelo dano moral sofrido, em razão do descumprimento do negócio, que ultrapassou os limites do tolerável atingindo de forma exacerbada a personalidade da parte autora. Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.”
(TJ-MT 10048919220188110015 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA UNIDADE HABITACIONAL – EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA
– CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO EVIDENCIADOS – CLÁUSULA PENAL – PREVISÃO CONTRATUAL – CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS EMERGENTES – NÃO CABIMENTO – TEMA 970 DO STJ – CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – IDENTIDADE DE FATOS GERADORES –
DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Fatores externos, como o atraso da entrega do habite-se, ou mesmo o atraso das obras de infraestrutura e instalações necessárias ao abastecimento público de água e esgotamento sanitário, dentre outros, relacionam-se com os riscos do empreendimento, não guardando relação alguma com caso fortuito ou força maior. (...)” (N.U 0013652-22.2016.8.11.0041, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 06/08/2019). Diante do descumprimento exclusivo da ré quanto ao prazo de entrega do imóvel, mostra-se inevitável a aplicação da cláusula penal em caso de impontualidade, devendo ela arcar com o valor no percentual previsto no contrato. O entendimento do STJ é no sentido de que no caso em que há cláusula penal (moratória ou compensatória) no sentido de prefixar, em patamar razoável, a indenização, não cabe a cumulação posterior com danos emergentes ou lucros cessantes. Ademais, a cumulação das multas compensatória e moratória não é cabível quando há identidade de fatos geradores. A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. Assim, o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.”
(TJ-MT 10228477720178110041 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ATRASO NA ENTREGA DE OBRA – DANO MORAL – AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE – IMPEDIMENTO DE ADENTRAR AO IMÓVEL – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
– JUROS DE MORA – RELAÇÃO CONTRATUAL – MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL PARA A DATA DA CITAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O atraso na entrega de obra ultrapassa o mero dissabor cotidiano, devendo ser indenizado o dano moral decorrente de tal situação, que é presumido. O quantum indenizatório fixado pelos danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tratando-se de dano moral e de responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% ao mês incidem desde a citação válida.”
(TJ-MT 10086648720188110002 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2022)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal
(art. 85, §11 do CPC),
uma vez que já foram fixados em percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023